Tribunal: STF
Processo: RE 1277140
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÕES PREVISTAS NA LEI N. 12.546/2011. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO PIS/COFINS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. O acórdão recorrido baseou-se em legislação infraconstitucional para chegar à conclusão da impossibilidade de exclusão do PIS/Cofins da base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva, instituída pela Lei n. 12.546/2011, sobre a receita bruta, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa.



    2. Agravo interno desprovido.